Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021390-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DIOGO ANTONIO RUTILLI - CPF: 892.851.071-68 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), VALDOMIRO RUTILLI - CPF: 194.043.950-72 (AGRAVADO), EDILCE KONAGESKI RUTILLI - CPF: 330.892.800-00 (AGRAVADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse à parte autora.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, fazendo-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada, não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, uma vez que existem documentos a contestar a alegação autoral, principalmente porque o agravante alega que nunca houve comodato verbal, mas sim contrato de venda e compra recíprocos celebrados entre as partes (permuta), como afirmou na contranotificação encaminhada aos agravantes (ID 69576310 – origem).

É fato que carece a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos apontados.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO ANTONIO RUTILLI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1002206-40.2021.8.11.0005, ajuizada em seu desfavor por VALDOMIRO RUTILLI e EDILCE KONAGESKI RUTILLI, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos autores, determinando a expedição do respectivo mandado, na posse do imóvel Fazenda Santo Antônio, matrícula nº 17.025, do CRI de Diamantino.

Deferiu, ainda, pedido de autorização de arrombamento e reforço policial necessários ao cumprimento da liminar e determinou que fossem realizados, pelos oficiais responsáveis pelo cumprimento da ordem, constatação e levantamento do rebanho no que tange às marcas (com registros fotográficos), à quantidade, idade e tipo de gado, qualificando-os com os termos técnicos usuais, devendo ser realizada também avaliação para fins de possível alienação, o que deverá ser acompanhado por servidor do INDEA.

Em síntese, alega o agravante que a demanda se fundamenta em fatos falsos, omissão de documentos imprescindíveis para o convencimento daquele juízo e em narrativa exposta pelos Agravados que não correspondem à realidade.

Afirma que nunca houve comodato verbal, mas sim contrato de venda e compra recíprocos celebrados entre as partes (permuta), pois os Agravados (que são pais do Agravante) eram proprietários de grande parte da fazenda denominada “Água do Campo”, composta por 07 (sete) matrículas (Mat. 19.143, 19.300, 19.301, 19.302, 19.303, 19.304 e 19.305), que unidas compreendiam a área de 2.181,15 has (dois mil, cento e oitenta e um hectares e quinze centiares), ao passo que o Agravante era proprietário de outra parte da “Fazenda Água do Campo”, desde 14/10/2015, matriculada no CRI de Rosário Oeste/MT sob o n.º 19.306, com 492 has (quatrocentos e noventa e dois hectares).

Aduz que os Agravados, com a anuência de seus outros dois filhos (Napoleão e Giane), intencionaram vender sua parte da “Fazenda Água do Campo” a uma empresa denominada MRB Participações Ltda. (promissária compradora), em fevereiro de 2019, mas a promissária compradora somente adquiriria a terra se estivesse completa, isto é, se a parte pertencente ao Agravante (Mat. 19.306) também fosse incluída no negócio.

Afirma que, em reunião familiar realizada no dia 14/02/2019, ficou estabelecido que a “Fazenda Santo Antônio” (outra fazenda de propriedade dos Agravados), com área total de 1.625,29 has (hum mil seiscentos e vinte e cinco hectares e vinte e nove ares), seria dividida em 03 (três) partes iguais “de tamanho” entre seus 03 (três) filhos, o Agravante (Diogo), Napoleão e Giane (aproximadamente 500 has para cada). Ainda, ficou estabelecido que o Agravante entregaria sua parte da “Fazenda Água do Campo” (mat. 19.306) para viabilizar o negócio com a promissária compradora e, em troca, o Agravante ficaria com a “área aberta” da “Fazenda Santo Antônio” acrescida de benfeitorias que seriam construídas pelos Agravados, de modo que foi lavrada uma ata escrita a punho pela Agravada (Edilce) e subscrita por todas as pessoas presentes, inclusive pelos Agravados.

Narra que, estando todos os envolvidos de acordo, os Agravados e o Agravante formalizaram, no dia 18/02/2019, o Contrato Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural com a promissária compradora, pelo os Agravados e o Agravante se obrigaram a ceder a posse e transferir a propriedade de todas as áreas componentes da “Fazenda Água do Campo” (inclusive a parte do Agravante – mat. 19.306), ao passo que a promissária compradora se comprometeu a pagar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no ato da assinatura, além de 13 (treze) prestações em sacas de soja, tudo em conformidade com a Cláusulas 1, 2 e 3 do Contrato.

Afirma que, por confiar muito na sua mãe (atual administradora dos negócios da família), contando com a boa-fé das partes, não pegava todos os documentos dos acordos realizados pela família, principalmente, pelo fato que todos os documentos físicos, incluindo a Ata de reunião ficavam armazenados no escritório da família, que, juntamente com outras provas, comprovam que a pactuação é legítima.

Assevera a ausência dos requisitos para concessão da liminar possessória por ser a posse justa; inocorrência de esbulho possessório e tratar-se de posse velha, bem como defende a necessidade de realização da audiência de justificação.

Nesses termos, pede pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, confirmando-se o efeito suspensivo concedido e revogando-se a liminar de reintegração concedida pelo juízo a quo.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 111481993).

Contraminuta da parte agravada (ID 116375977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c com pedido de liminar movida por VALDOMIRO RUTILLI e EDILCE KONAGESKI RUTILLI, em desfavor de DIOGO ANTÔNIO RUTILLI, alegando ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, com 1.625,2900 hectares, localizada na cidade e Comarca de Diamantino (Distrito de Deciolândia), adquirida em 26 de julho de 1990, mediante Escritura Pública de Compra e Venda registrada no R.2 da matrícula nº 17.025 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Aduzem que referida propriedade vinha sendo explorada pelo Sr. Napoleão Estanislau Rutilli, em parceria com os autores, conforme contrato de arrendamento cujo prazo de vigência era de 10 anos, iniciando em 2012 com término previsto para 2022.

Afirmam que, em decorrência de acordo verbal, as partes e parceiros (autores + arrendatário), optaram em suspender a vigência do contrato de arrendamento, sendo que os autores cederam sem ônus a Fazenda Santo Antônio para o requerido via pacto verbal, em meados de abril a maio de 2019, para que o mesmo exercesse a atividade de pecuária por curto espaço de tempo até que o mesmo pudesse encontrar outro imóvel para apascentar seu gado, já que os requerentes pretendiam prosseguir com o arrendamento até então vigente, arrendar para outros grupos interessados para a continuidade da mecanização de toda área e implantação de lavoura, o que lhes renderiam maiores lucros.

Salientam que os Requerentes que são genitores do Sr. Diogo Antônio Rutilli e que, decorrido mais de um ano de uso manso e pacífico da área por ele, no final do ano de 2020, foi-lhe solicitado diretamente pelos autores a devolução, desocupação e entrega das chaves do imóvel, contudo, o mesmo, com diversas evasivas continuou ocupando a área sem qualquer ônus ou contrapartida financeira para os proprietários da área.

Diante das tentativas frustradas de reaver a propriedade, a posse, uso e gozo da área, registraram um Boletim de Ocorrência dos fatos, em 08.09.2021, e, na sequência, em 17.09.2021, foi protocolada Notificação Extrajudicial via 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, concedendo 15 (quinze) dias para que o requerido desocupasse espontaneamente a Fazenda Santo Antônio, sob pena de, a partir de então, caracterizar esbulho possessório.

Afirmam que em 04.10.2021, o requerido foi formalmente notificado pelo Tabelião Substituto do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, mas que preferiu contranotificar os autores.

Assim, entendendo estarem presentes os pressupostos legais necessários, ajuizaram a ação para que seja deferida liminar a fim de reintegrá-los na posse do imóvel.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que restaram preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, no sentido de conceder à parte autora, “inaudita altera parts”, o direito à reintegração da sua posse sobre o imóvel.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, fazendo-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, uma vez que existem documentos a contestar a alegação autoral, principalmente porque o agravante alega que nunca houve comodato verbal, mas sim contrato de venda e compra recíprocos celebrados entre as partes (permuta), como afirmou na contranotificação encaminhada aos agravantes (ID 69576310 – origem).

É fato que carece a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos apontados.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e dos agravados sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir à parte autora uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022